Tribunal: TJDFT
Processo: 0727943-18.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0727943-18.2019.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HORACIO BOTELHO GOMES NETO AGRAVADO: DERALDO CUNHA BARRETO FILHO REPRESENTANTE: DERALDO CUNHA BARRETO FILHO V I S T O S. (Doc. Num. 15912272). Nada a prover. Como bem observou o Agravante, ora peticionário, o presente recurso não comporta sustentação oral (artigo 110 do RITJDFT). Aguarde-se o julgamento do recurso. I. Brasília - DF, 12 de maio de 2020. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador